Tribunal: STF
Processo: HC 262480
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL. NULIDADE: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator reconsiderou a decisão agravada, mas, por não vislumbrar constrangimento ilegal, não conheceu do Habeas Corpus nº 992.941/MG (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, ao cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 meses, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 3).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ sustentando nulidade no julgamento da apelação, realizado de forma virtual apesar da oposição da defesa, que ficou impedida de apresentar sustentação oral. O Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração por supressão de instância, afirmando que a questão não havia sido debatida pelo Tribunal de origem (e-doc. 5). Interposto o mencionado agravo regimental, o Relator reconsiderou a decisão para não conhecer do Habeas Corpus (e-doc. 10).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa uma vez que, mesmo a defesa apresentando oposição ao julgamento virtual da apelação, o Tribunal de Justiça manteve o julgamento do recurso nessa modalidade. Afirmam não ser possível a realização de sustentação oral em um ambiente de julgamento virtual. Aludem ao art. 118, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aduzindo possuir força vinculante para as partes e para o próprio Tribunal. Argumentam que “a supressão indevida da sustentação oral, decorrente do descumprimento de norma expressa que assegurava o julgamento presencial para tal fim, configura nulidade de natureza absoluta, pois o prejuízo à defesa é inerente ao próprio ato”.



    6. Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, o Impetrante requer a Vossa Excelência:



    i. Seja deferida a medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente todos os efeitos do acórdão proferido na Apelação Criminal Nº 1.0000.24.510201-7/001 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como a execução da medida socioeducativa imposta ao Paciente, até o julgamento final do presente Habeas Corpus;



    ii. Ao final, no mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo a nulidade absoluta por cerceamento de defesa:



    ii.a. Anular a decisão monocrática proferida no Agravo Regimental no Habeas Corpus Nº 992941 - MG pelo Superior Tribunal de Justiça;



    ii.b. Por consequência, anular o acórdão proferido pelo 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal Especializado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal Nº 1.0000.24.510201-7/001, por manifesta ilegalidade, consistente na violação do dever funcional de observar o procedimento estabelecido no art. 118, § 2º, do RITJMG, resultando em cerceamento de defesa pela supressão completa da oportunidade de sustentação oral;



    ii.c. Determinar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realize novo julgamento do referido recurso de apelação, em sessão que assegure à defesa técnica o pleno exercício do direito de realizar sustentação oral, seja em formato presencial ou telepresencial por videoconferência.”



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No ato apontado como coator, o Ministro Relator no STJ assentou:



    “Os impetrantes alegam a configuração de nulidade no julgamento da apelação criminal interposta em favor do paciente, consistente em cerceamento de Defesa, uma vez que o julgamento do recurso ocorreu na modalidade virtual, não obstante oposição da Defesa técnica, que ficou impossibilitada de realizar a sustentação oral.



    Com efeito, a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.



    Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.



    Confira-se:



    (...)



    Portanto, embora o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - RITJMG, no art. 118, §§ 1º e 2º, faculte à parte o direito de se manifestar de modo contrário ao julgamento virtual, o que, de fato, foi feito pelo recorrente, não houve, todavia, pedido expresso para a realização de sustentação oral, tendo a parte em sua oposição apenas sinalizado a possibilidade de sustentar oralmente (fl. 337).



    Assim, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.



    Outrossim, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.” (e-doc. 10, p. 2-5).



    10. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Conforme entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos julgadores, que, durante o período de julgamento, têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus advogados, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, bem assim a realização de despachos presenciais em gabinete.



    11. Diante disso, não se há falar em cerceamento de defesa. Desse modo, conforme ressaltado pelo STJ, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    12. Ainda que assim não fosse, embora a defesa alegue a ocorrência de nulidade em razão da não apreciação da oposição ao julgamento virtual, não se verifica nos autos qualquer manifestação defensiva em momento oportuno, posterior ao julgamento do recurso, acerca do alegado vício. Constata-se que sequer foram opostos embargos de declaração a fim de que o Tribunal de origem se manifestasse acerca da matéria, restando, assim, caracterizada a preclusão da questão.



    13. Com efeito, segundo entendimento desta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna, sob pena de reconhecimento da preclusão da pretensão, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator